Tribunal: CARF
Processo: 14743.720125/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14743.720125/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.393 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de maio de 2021
Recorrente
ASSUNCAO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO
Admite-se a retificação de ofício de DCOMP desde que reste provado,
inequivocamente, o erro de fato cometido na declaração original.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para considerar como crédito utilizado no
presente processo o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2001 reconhecido no processo
14743.720127/2011-21, devendo os débitos declarados no presente processo e os declarados no
processo 14743.720127/2011-21 ser compensados em conjunto, até o limite do crédito
reconhecido no processo 14743.720127/2011-21.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02-86.842 da 3a Turma da
DRJ/BHE que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada, pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.22), que não homologou a compensação declarada
através de PER/DCOMP, n° 06178.10840.220906.1.7.03-8582, devido à inexistência de saldo
negativo do CSLL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14743.720125/2011-31
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.393 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720125/2011-31

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, em apertada
síntese, afirma ter cometido equívoco ao retificar sua DCOMP, indicando que o Saldo Negativo
de CSLL se referia ao ano-calendário de 2004 quando o correto seria o de 2001, apresentando
planilha demonstrativa. Propugna pela aplicação dos princípios da verdade material, da
razoabilidade e do formalismo moderado, no intuito de defender os interesses da Fazenda
Nacional, sem contudo onerar desnecessariamente a inconformada. Requer que, na dúvida, seja
conferida a interpretação mais favorável à suplicante, na forma do art. 112 do CTN.
Protesta pela juntada posterior de provas e a realização de perícias ou diligências.
A DRJ, indeferiu todos os pedidos da recorrente, em relação à juntada de
documentos e/ou realização de diligências com base no art. 16, do Dec. 70.235.
Quanto à retificação ex-officio do PER/DCOMP, em síntese, decidiu que os
créditos utilizados pelo contribuinte na DCOMP, bem como os débitos por ele compensados não
podem simplesmente ser ignorados ou substituídos quer seja por ato informal do contribuinte ou
mesmo pela Administração Pública e que, consoante a legislação tributária, vigente à época, a
retificação se dá mediante a entrega de uma declaração nova e que a retificação somente é
possível na hipótese de inexatidões materiais e somente para as declarações ainda pendentes de
decisões administrativas.
Finaliza:
No presente caso, a intenção do contribuinte não é retificar ou alterar os débitos
compensados, mas alterar o crédito utilizado. A utilização de eventuais créditos do
contribuinte não é uma obrigação, mas uma opção do contribuinte: a restituição ou
utilização de eventuais créditos do contribuinte em compensação de débitos é uma
faculdade a ser exercida por manifestação exclusiva do contribuinte, mediante
procedimentos específicos previstos em lei.
Inexiste qualquer previsão legal para restituição ou utilização de créditos do
contribuinte e compensação ex-offício.
O art. 112 do CTN trata de penalidades, e não é o caso: o crédito tributário
exigido neste processo corresponde a débito apurado e declarado pelo próprio
contribuinte:
A recorrente foi cientificada em 30/07/2018 (fl.81) e apresentou o seu recurso
voluntário em 29/08/2018 (fl.83).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente reafirma que a compensação foi
negada por uma questão meramente formal, pois, equivocou-se ao retificar sua DCOMP e
indicar que o período de apuração do credito da CSLL seria o 1° Trimestre / 2004, quando, na
verdade, refere-se ao saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2001, como constava na
DCOMP retificada (no 27207.48427.050204.1.3.03-4975) e que a DRJ não aceitou os
argumentos.
Em preliminar, mas, que, em realidade, trata-se de um requerimento, a recorrente
entende ser necessária a reunião deste processo com o de número 14743.720127/2011-21 (em
julgamento nesta mesma sessão, tendo como relator este mesmo conselheiro).
Em suas razões, argumenta:
O Pedido de Restituição em questão está sendo analisado no processo no.
14743.720127/2011-21, que, inclusive, obteve acórdão da mesma c. 3a Turma da
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.393 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720125/2011-31

Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (02-86.841 -
3a Turma da DRJ/BHE), reconhecendo parte do crédito (doc. 03).
Ora, se o crédito compensado está sendo analisado no processo no.
14743.720127/2011-21, não tem sentido haver duas análises distintos.
O próprio relatório que embasou o Despacho Decisório deixa clara a vinculação
do presente processo com o PER 27207.48427.050204.1.3.03-4975.
...
Assim, entende que se reconhecido o crédito naquele processo o deste também,
necessariamente, deveria ser reconhecido.
Insiste na prevalência da verdade material posto ter havido erro meramente formal
ao indicar, equivocadamente, que o saldo negativo referia-se ao ano-calendário de 2004 e não de
2001.
Aduz que a própria DRF deixou isto claro, no DD:

Continuando, argumenta:
A intenção da Recorrente era a de retificar o valor do saldo negativo de CSLL
do ano-calendário 2001. Todavia, equivocadamente, também retificou o período do
seu crédito, informando um suposto saldo negativo de CSLL do 1o trimestre do ano-
calendário de 2004, enquanto que o correto era deixar o crédito decorrente de saldo
negativo de CSLL ano-calendário 2001 (como informado na DCOMP retificada).
...
Primeiro, a própria DRF reconhece que o crédito em compensado foi indicado
no PER 27207.48427.050204.1.3.03-4975 e, ainda, que tal crédito é decorrente de
saldo negativo de CSLL ano-calendário 2001. Esse crédito foi reconhecido em parte
no processo no. 14743.720127/2011-21.
Segundo, o crédito apontado para compensação de fato não aparece na DIPJ de
2004 (EX. 2005), pois, não é esse o período correto, mas consta na DIPJ de 2001 (EX.
2002), acostada ao processo no. 14743.720127/2011-21 (doc. 04).
Terceiro, o débito indicado para compensação na presente DCOMP é
justamente referente à CSLL do 1o Trim. / 2004. Veja:

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.393 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720125/2011-31

Ora, como poderia então o crédito também ser referente à CSLL do 1o Trim. /
2004? É óbvio que não passa de um mero erro de preenchimento.
...
Aliás, a postura da DRJ vai de encontro ao disposto no Código Tributário
Nacional em seu art. 112, que determina o in dubio pro contribuinte.
O que importa no presente caso é apurar, na forma e para os fins do art. 74 da
Lei 9.430/96 c/c art. 142 e 165, I, do CTN, se de fato o crédito correto existe,
independente de erros formais. E isso, frise-se, está fartamente demonstrado por meio
dos documentos anexados.
Cita jurisprudência administrativa e judicial, não vinculante, em seu favor e
requer
Ante o exposto, a Recorrente pede que seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário para reformar o acórdão recorrido, para, seja pela reunião do
presente processo ao processo no. 14743.720127/2011-21, seja pelas demais razões
expostas, homologar a declaração de compensação no. 06178.10840.220906.1.7.03-
8582.
Reitera todos os termos da manifestação de inconformidade apresentada e,
ainda, que seja atribuída à legislação a interpretação que lhe for mais favorável em
obediência ao art. 112 do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
A DRJ indeferiu a juntada de documentos e o pedido de diligência, feitos pela
recorrente em sua MI. Dispõe o art. 16, do Decreto 70.235/72:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.393 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720125/2011-31

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
O inciso IV e o parágrafo 1o, ao mesmo artigo 16, dispõem:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Portanto, correta a decisão da DRJ, neste aspecto.
Porém, há que se relevar que o respeito aos princípios da verdade material e do
formalismo moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal, impõem que não haja
óbice para a apresentação de provas em sede de MI ou mesmo de RV, sendo o que tem sido
decidido na 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Vê-se que, ao se comparar as DCOMP, original e retificadora, a recorrente, de
fato, cometeu um erro na indicação da origem do saldo negativo de CSLL. Este refere-se ao ano-
calendário de 2001, consoante a cópia da DIPJ, juntada aos autos (fl.291). Nele vê-se que a
recorrente apurou um saldo negativo, no valor de R$44.214,26 e indicou na DCOMP (objeto da
lide, final 8582), o valor das estimativas mensais (R$78.396,18) como sendo o saldo negativo,
além de indicar o ano-calendário de 2004, e não o de 2001.
Fica bem claro o erro cometido posto que os débitos se referem, realmente, ao
mesmo período de apuração que o crédito, como afirmado pela recorrente, o primeiro trimestre
de 2004, o que seria impossível.
Em assim sendo, levando-se em conta, exatamente, o princípio da verdade
material, entendo que a autoridade poderia, de ofício, considerar o crédito havido, decorrente do
saldo negativo e analisar a certeza e liquidez.
Deste modo, entendo que processo deva retornar à Unidade de Origem para que
sejam analisadas a certeza e liquidez do crédito declarado e a sua suficiência para compensar os
débitos.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.393 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720125/2011-31

Porém, ressalte-se que no processo no 14743.720127/2011-21, em julgamento
nesta mesma sessão, o referido crédito, relativo ao saldo negativo de CSLL, do ano-calendário
de 2001, foi analisado pela DRJ, tendo sido dado provimento parcial, resultado mantido na
presente sessão.
Assim, por utilizarem o mesmo crédito, os débitos compensados em ambos os
processos (neste e no 14743.720127/2011-21) devem ser considerados em conjunto e
compensados até o limite do crédito reconhecido.
Assim, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para
considerar como crédito, utilizado no presente processo, o saldo negativo de CSLL, do ano-
calendário de 2001, reconhecido no processo no 14743.720127/2011-21, devendo os débitos
declarados, no presente processo e os declarados no de no 14743.720127/2011-21, ser
compensados em conjunto, até o limite do crédito reconhecido no processo no
14743.720127/2011-21.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital